Tribunal: TJDFT
Processo: 0709715-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0709715-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL SILVA BARROS IMPETRANTE: FELIPE DAYAN DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por FELIPE DAYAN DA CONCEICAO, em favor de RAFAEL SILVA BARROS, tendo como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência de alegada coação ilegal que teria consistido no indeferimento de revogação da prisão preventiva do paciente. Sem pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021 13:12:44. ROBSON BARBOSA Desembargador